Tribunal: TJDFT
Processo: 0072455-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072455-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BELARMINA ANA DA SILVA BRANCO, MARCOS CAPELLARI, MAURICIO HOANSAN TAN, ESSIO FUZZO, NICOLA DI FRUSCIA DESPACHO Intimem-se os recorridos BELARMINA ANA DA SILVA BRANCO e OUTROS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID 44910256. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024